Tribunal: TJBA
Processo: 8068694-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068694-90.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito da parte autora de promover a execução individual de sentença coletiva, transitada em julgado em fevereiro de 2018, em razão de a ação ter sido ajuizada apenas em abril de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual da sentença coletiva proposta em abril de 2025 está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o protesto judicial promovido pela apelante é hábil a interromper o prazo prescricional mais de uma vez. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.000/PR sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva. Tendo a sentença coletiva transitado em julgado em fevereiro de 2018 e a execução individual sido ajuizada apenas em abril de 2025, operou-se a prescrição quinquenal. O protesto judicial não possui o condão de interromper a prescrição por mais de uma vez, conforme expressa vedação do art. 202 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal confirmam o entendimento de que as ações ajuizadas após fevereiro de 2023 estão atingidas pela prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. A interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez, nos termos do art. 202 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; CC/2002, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12.04.2016, DJe 12.04.2016; TJBA, Apelação nº 8131874-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068694-90.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA LÚCIA ALVES DE ARAUJO FERREIRA, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11